Tribunal: CARF
Processo: 11831.000461/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.000461/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.779 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MARIA NELY CAIXETA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO
Valores recebidos indevidamente a título de salários ou proventos,
posteriormente devolvidos à fonte pagadora, não caracterizam renda e,
portanto, seu recebimento não configura a ocorrência do fato gerador do
Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a notificação de lançamento de fls.
4/11, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas ano-calendário de 2006, em
que foram constatadas dedução indevida de incentivo, omissão de rendimentos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.000461/2008-81
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.779 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.000461/2008-81

aluguéis recebidos de pessoa física com base em Dimob, omissão de rendimentos do
trabalho recebidos da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ no
29.979.036/0001-40, com compensação do IRRF sobre a omissão, e omissão de
rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à Previdência Privada, PGBL
e Fapi, conforme descrições dos fatos e enquadramentos legais às fls 6, 7, 8 e 9,
respectivamente.
Cientificada do lançamento por via postal em 16/01/2008 (cópia de AR à fl. 21), a
interessada apresentou a impugnação de fls. 2/3 em 11/02/2008, em que alega sobre os
rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em síntese, que
requereu aposentadoria àquele órgão em 2005 mas, inconformada com os valores pagos,
requereu a devolução do montante recebido, conforme petição protocolada junto ao
INSS em 17/01/2006 e como comprova documentação fornecida por este, em que
consta que o benefício encontra-se cessado em 13/03/2006 por motivo de desistência
escrita do titular.
Anexa à impugnação os documentos de fls. 13 a 20.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos do Instituto Nacional do
Seguro Social
Do Recurso Apresentado
No recurso a contribuinte apresenta uma Guia da Previdência Social – GPS (fl.
46), código de pagamento 9008 – BENEFÍCIO – NB (Preenchimento exclusivo pelo órgão
emissor), que é uma GPS emitida pelo próprio INSS para a devolução de benefícios recebidos
pelos beneficiários, com o Número do seu Benefício – NB, valor R$ 10.563,44, referente às
competências de 26/05/2005 a 01/01/2006, data do recolhimento 03/03/2006.
A questão a ser decidida é se o recebimento de proventos de aposentadoria pagos
e posteriormente devolvidos à fonte pagadora, por desistência da beneficiária da aposentadoria,
caracteriza a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda.
Entendeu a Turma Julgadora de primeira instância que a recorrente não
comprovou, em nenhum dos documentos apresentados, que houve devolução de valores
recebidos em 2006
Conforme definido no art. 43 do CTN, o Fato gerador do Imposto de Renda é a
aquisição da disponibilidade económica ou jurídica de renda e proventos de qualquer natureza,
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.779 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.000461/2008-81

assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos ou, ainda, os
acréscimos patrimoniais não compreendidos nas hipóteses anteriores.
O recebimento de parcelas pagas a título de proventos de aposentadoria e
posteriormente devolvidas, não se enquadra em nenhuma das situações descritas acima: não é
provento, já que foi paga quando a Contribuinte não era beneficiária de proventos, e não
constitui acréscimo patrimonial já que, estando sujeito a devolução, efetivamente ocorrida, não
se incorporou ao patrimônio de quem o recebeu. Portanto, esse recebimento não caracteriza o
fato gerador do imposto de renda.
Tendo em vista que o valor do beneficio referente ao período de 26/05/2005 a
01/01/2006, no valor de R$ 10.563,44 (principal + correção), foi creditado para a recorrente
retroativamente no ano calendário de 2006, bem como, que a mesma apresentou pedido de
desistência em 17/06/2006, tendo o beneficio sido cessado em 13/06/2006 (fls 13-24), após a
confirmação da devolução do valor recebido via GPS, não houve a ocorrência do fato gerador
como demonstrado acima.
Conclui-se que assiste razão à contribuinte e o valor de R$ 9.907,65, referente a
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – INSS, deve ser excluído do
lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 51
DF CARF MF
Original